Tribunal: TJSP
Processo: 0005034-47.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005034-47.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
WILLIAM ALMEIDA NAZARIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005034-47.2020.8.26.0521 -Voto no
2
VOTO No: 42.677
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0005034-47.2020.8.26.0521 Sorocaba
AGRAVANTE: WILLIAM ALMEIDA NAZÁRIO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
.
EXECUÇÃO PENAL
Falta disciplinar de
natureza
grave

Desclassificação
para
modalidade mais branda
Impossibilidade

Comprovada a prática da falta disciplinar de
natureza grave no procedimento administrativo -
Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado WILLIAM ALMEIDA NAZÁRIO nos autos da execução que
se processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ - da
Comarca de Sorocaba, porque entende injusta a r. decisão de fls. 48/49, que
reconheceu a prática de falta grave cometida em 30.07.2020 e determinou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como a interrupção do lapso
temporal para fins de progressão de regime (fls. 01/06).
Processado o recurso, contrariado (fls. 53/54),
mantida a orientação traçada (fls. 55), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do agravo (fls. 67/71).
É o relatório.
Postula o agravante, em síntese, pela desclassificação
da falta grave para de natureza média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005034-47.2020.8.26.0521 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há que se falar em desclassificação
da falta grave para de natureza média, uma vez que ficou devidamente
comprovado por meio do procedimento administrativo instaurado no presídio,
que o sentenciado desobedeceu ordem de servidor no interior do estabelecimento
prisional (fls. 10/40).
Conforme apurado, o agente penitenciário Marcos
Roberto Colaço informou que, no dia dos fatos, prestava serviços de vigilância e
segurança no pavilhão habitacional 08, realizando procedimentos de vistoria e
revista no interior das celas. Relatou que, ao se dirigir em frente à cela 04,
orientou o preso William sobre como se discorreria o procedimento de revista,
esclarecendo que iria liberar a passagem da porta da cela, sendo que ele deveria
deixar o local e se dirigir frente à gaiola de segurança para passar por revista
corporal e se alocar provisoriamente na cela 08. Informou, ainda, que depois do
referido esclarecimento, liberou a passagem do detento por acionamento
mecânico da porta da cela 04, mas ele não se apresentou para o procedimento.
Afirmou, em sequência, que fechou a porta da cela e informou ao preso que sua
atitude poderia gerar sanções disciplinares, por desobediência a uma ordem, onde
era imprescindível e irremediável a liberação do local para a blitz. Por fim, disse
que retornou à gaiola de segurança e novamente liberou a passagem da porta da
cela 04, chamando o preso nominalmente por diversas vezes, sendo que, após
aproximadamente 10 minutos e sem êxito, trancou a porta da cela, não havendo
qualquer justificativa plausível para que ele não acatasse a ordem de revista (fls.
23/24).
O agente penitenciário Jean Richard Antunes de
Campos Bowen corroborou a versão apresentada por Marcos Roberto (fls. 25/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005034-47.2020.8.26.0521 -Voto no
4
Dessa forma, ficou suficientemente comprovado o
fato que caracteriza falta disciplinar de natureza grave (art. 50, inciso VI, c.c. o
art. 39, incisos II e V, da L.E.P.).
É sabido que o principal valor dentro dos presídios,
para manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos
funcionários e obediência às suas ordens.
A conduta do agravante violou claramente esses
valores, caracterizando falta grave, suficientemente demonstrada pela prova
colhida.
Portanto, de rigor o afastamento do pleito referente à
desclassificação da falta disciplinar de natureza grave para modalidade mais
branda.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR